Tribunal: TJES
Processo: 0011323-11.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011323-11.2016.8.08.0012

APELANTE:
HDI SEGUROS S.A.

APELADO:
RENATO FONTES DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARIACICA – DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO DE CARGA. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANO MORAL. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais em decorrência de acidente de trânsito e demora injustificada no reparo de caminhão utilizado para fins profissionais. 2. O autor, motorista autônomo, teve o conserto de sua ferramenta de trabalho retardado por negativa parcial de cobertura da seguradora, vindo a ser reconhecido o nexo causal entre todas as avarias e o sinistro por meio de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a paralisação de caminhão de carga gera direito a lucros cessantes a serem apurados em liquidação; (ii) saber se cláusula de exclusão de danos morais na apólice afasta a responsabilidade da seguradora por falha própria no serviço; e (iii) saber se a privação prolongada do veículo de trabalho configura dano moral indenizável.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova de que o veículo sinistrado é instrumento de trabalho de motorista autônomo e de que houve interrupção da atividade remunerada autoriza o reconhecimento dos lucros cessantes. 5. O quantum indenizatório deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, momento adequado para a dedução dos custos operacionais da atividade, nos termos do art. 402 do Código Civil. 6. A condenação por danos morais fundamenta-se na falha direta da seguradora, consistente na resistência abusiva em promover o conserto integral do bem e no prolongamento excessivo da inatividade do veículo. 7. A cláusula de exclusão de cobertura para danos morais (Súmula nº 402 do STJ) limita a responsabilidade quanto aos danos causados pelo segurado, mas não blinda a seguradora contra atos ilícitos por ela mesma praticados na regulação do sinistro. 8. A privação da ferramenta de trabalho essencial ao sustento por período irrazoável configura abalo moral que ultrapassa o mero dissabor contratual.

I
V. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Os lucros cessantes decorrentes da paralisação de veículo profissional podem ser apurados em liquidação de sentença, com o devido abatimento dos custos operacionais. 2. A demora excessiva e injustificada da seguradora no conserto de veículo de terceiro configura falha na prestação do serviço e gera dano moral independente de cláusula de exclusão prevista na apólice do segurado.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 402; TJSP, Apelação Cível nº 1018195-67.2024.8.26.0004, Rel. M. A. Barbosa de Freitas, j. 10.12.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1062515-00.3752.5.001, Rel. Valdez Leite Machado, j. 22.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011323-11.2016.8.08.0012

APELANTE:
HDI SEGUROS S.A.

APELADO:
RENATO FONTES DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARIACICA – DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
HDI SEGUROS S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 68.416,38, lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, e danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente apelo, sustenta o recorrente, em síntese (ID 18518996), que: (i) não há comprovação adequada dos lucros cessantes, argumentando que os documentos juntados aos autos constituem declarações simplórias e unilaterais, incapazes de evidenciar o prejuízo efetivamente experimentado e desprovidos do necessário abatimento dos custos da operação; (ii) Inexiste responsabilidade de sua parte quanto ao pagamento de compensação por danos morais, visto que não houve contratação de cobertura adicional para tal fim, havendo cláusula expressa de exclusão nos riscos da apólice, atraindo a incidência da Súmula 402 do STJ; (iii) não restou demonstrado o nexo causal apto a configurar o dano moral, tratando-se de mero dissabor, ou, subsidiariamente, que o valor fixado em R$ 10.000,00 revela-se desproporcional e fere a razoabilidade, devendo ser minorado para evitar o enriquecimento ilícito.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a analisar os seguintes pontos arguidos pela Apelante:
(i)
a alegada ausência de provas idôneas para fundamentar a condenação em lucros cessantes;
(ii)
a impossibilidade de responsabilização da seguradora pelo pagamento de danos morais, em virtude de cláusula expressa de exclusão de cobertura na apólice; e
(iii)
a inexistência de abalo moral indenizável no caso concreto ou, de forma subsidiária, a necessidade de minoração do
quantum
arbitrado na origem.

No que tange à irresignação contra a condenação aos lucros cessantes, a Apelante defende que os documentos apresentados pelo Apelado não passam de declarações unilaterais que não refletem o lucro real ou os custos da operação.

Segundo se depreende do robusto acervo fático-probatório carreado aos autos, o Apelado é motorista profissional autônomo e o caminhão sinistrado (Mercedes-Benz Axor 2544 S, placa HSY-4329) consubstanciava a sua única ferramenta de trabalho e fonte exclusiva de subsistência familiar.

A prova documental colacionada à exordial, consubstanciada em relatórios de fretes e viagens pretéritas, evidencia de forma hialina que o autor exercia atividade remunerada contínua no transporte de cargas. A abrupta interrupção dessa atividade, imposta pelos danos de grande monta advindos da colisão e agravada pela paralisação prolongada do veículo ante a injustificada recusa da seguradora em arcar com o conserto integral, obstou de forma absoluta a sua capacidade de auferir a renda costumeira, obrigando-o, inclusive, a buscar labor na condução de veículo alheio, com drástica redução de seus ganhos.

A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer o dever de indenizar aquilo que o autor razoavelmente deixou de lucrar durante o longo período de inatividade do bem.

Ressalte-se que, o Juízo
a quo
não estipulou valores aleatórios, mas determinou expressamente que o
quantum
indenizatório deverá ser apurado em estrita liquidação de sentença por arbitramento. Referida fase processual é o momento adequado e oportuno para a apuração do faturamento bruto médio pretérito, com a necessária dedução dos custos operacionais inerentes à atividade, garantindo a reparação integral e afastando o risco de enriquecimento sem causa. A decisão atende perfeitamente ao disposto no art. 402 do Código Civil.

A jurisprudência pátria é pacífica ao validar a comprovação do direito aos lucros cessantes por meio de documentos de frete, relegando a apuração exata e o abatimento dos custos operacionais para a fase de liquidação, conforme se depreende dos seguintes julgados que se amoldam ao caso em tela:

APELAÇÕES DA AUTORA E DA RÉ – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MÉRITO - Caminhões da autora e da ré se encontravam parados em rodovia por força de interdição na pista - Caminhão da empresa ré, ao tentar empreender marcha para frente, acabou andando para trás, atingindo a parte frontal do caminhão da autora – Culpa do motorista da ré configurada, o qual não poderia permitir que o caminhão retrocedesse - Culpa in eligendo da proprietária ré – Danos materiais, na modalidade danos emergentes, devidamente configurados à luz da nota fiscal dos serviços - Lucros cessantes configurados durante o período necessário para o conserto – Relatórios e notas fiscais de outros fretes que indicam aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar (art. 402, CC)– Efetivo quantum que deverá ser apurado em liquidação de sentença, descontados os efetivos custos operacionais como combustível e pedágio - Sucumbência exclusiva da parte ré (art. 85, CPC)- Sentença reformada – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE, a fim de se condenar a ré ao pagamento dos lucros cessantes, os quais hão de ser apurados em liquidação de sentença, descontando-se os custos operacionais – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10181956720248260004 São Paulo, Relator.: M .A. Barbosa de Freitas, Data de Julgamento: 10/12/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 3), Data de Publicação: 10/12/2025).

CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO DA VÍTIMA UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE FRETES. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES . COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE CUSTOS OPERACIONAIS. DESCABIMENTO NO CASO . ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS LUCROS CESSANTES EXCLUSIVAMENTE À SEGURADORA. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A SEGURADORA E O SEGURADO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Os documentos acostados aos autos comprovam que o autor deixou de auferir renda em função dos dias em que o veículo permaneceu parado, pois se trata de caminhão arrendado utilizado pelo autor para a realização de fretes, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para corroborar o que já está demonstrado documentalmente. 2. A impugnação realizada pela apelante quanto à dedução das despesas operacionais não havidas enquanto o caminhão estava sendo consertado não prosperam, pois, no caso em exame, os valores indicados pelo autor correspondiam ao que ele efetivamente receberia se o veículo estivesse funcionando . Ademais, a apelante não impugnou especificamente a alegação de que os valores percebidos pelo autor já consideravam o desconto das despesas operacionais. 3. Não houve demora excepcional no conserto do veículo que se possa imputar exclusivamente à correquerida seguradora, mormente porque responsabilidade entre os requeridos é solidária. 4 . Recursos improvidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10032789120208260292 Jacareí, Relator.: Artur Marques, Data de Julgamento: 24/05/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2021).

Por conseguinte, a tese recursal da Apelante não merece prosperar. A decisão de primeiro grau encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência pátria, visto que o reconhecimento do direito aos lucros cessantes não dispensa a futura e escorreita apuração dos valores em sede de liquidação de sentença, momento em que os devidos custos operacionais serão decotados, neutralizando qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

Em relação ao afastamento da condenação por danos morais por força de exclusão na apólice, a Apelante invoca o teor de suas Condições Gerais e a Súmula 402 do STJ ("O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão") para sustentar a sua isenção de responsabilidade.

A tese defensiva da seguradora esbarra na própria natureza do ato ilícito reconhecido nos autos. A condenação imposta à Apelante não decorreu meramente de uma extensão da responsabilidade civil do segurado causador do acidente de trânsito. A responsabilidade da seguradora, no caso em tela, fundamentou-se em
falha grave e direta na prestação do seu próprio serviço
.

O laudo técnico pericial de engenharia atestou de forma categórica que o conserto parcial inicialmente autorizado pela seguradora revelou-se insuficiente e equivocado. A justificativa de recusa para os demais danos estruturais baseada em "falta de nexo causal" foi tecnicamente refutada pelo perito judicial, que demonstrou o vínculo direto de tais avarias com o adentramento do veículo de carga na vegetação lateral logo após a colisão provocada pelo segurado (ID 18518883).

A resistência injustificada da seguradora em promover o conserto integral do veículo prolongou-se de maneira abusiva. A cláusula de exclusão de risco não blinda a seguradora contra atos ilícitos por ela mesma praticados, mormente a desídia administrativa perante o terceiro prejudicado.

Rejeito, portanto, o argumento de incidência da Súmula 402 do STJ como excludente de sua responsabilidade no presente contexto fático.

Ainda no tocante ao dano moral e seu dimensionamento, a Apelante alega a inocorrência de ato lesivo passível de indenização e pugna pela redução do valor de R$ 10.000,00.

Contudo, a privação injustificada da ferramenta de trabalho (um caminhão de carga essencial para o sustento familiar) por período que beira uma década (desde meados de 2015) constitui ato ilícito de enorme gravidade.

O prolongamento desarrazoado na regulação do sinistro e a falha na prestação do serviço vulneraram a estabilidade financeira e a dignidade do trabalhador, suplantando, e muito, a esfera do mero descumprimento contratual ou aborrecimento cotidiano.
Tal entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência pátria, que reconhece a configuração do dano moral e o dever de indenizar em casos de demora excessiva e falha na prestação do serviço de reparo veicular, conforme se extrai dos seguintes precedentes aplicáveis à espécie:

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURADORA E OFICINA MECÂNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DEMORA DEMASIADA DOS REPAROS NO VEÍCULO - CONSERTO NÃO REALIZADO DEVIDAMENTE - OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - Conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços são responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados - Restando evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos advindos de tal ato. (TJ-MG - AC: 10625150037525001 MG, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A demora no conserto do veículo e os transtornos experimentados pela autora, em razão de ter sido privada do uso de seu veículo por muito tempo, ensejam reparação por danos morais. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . (TJ-MG - AC: 00069615620178130443, Relator.: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 02/03/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023).

À luz desses contornos, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) amolda-se perfeitamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como justa compensação pelos profundos transtorno suportados e operando, simultaneamente, o caráter pedagógico necessário para coibir a desídia institucional da fornecedora do serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
HDI SEGUROS S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da Apelante de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)